Tribunal: TJDFT
Processo: 0733645-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa. Processo civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Pessoa jurídica não encontrada no endereço fiscal. Indícios de dissolução irregular. Redirecionamento da execução contra o sócio gerente. Provido.
I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pelo exequente visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio gerente da executada.
2. Fato relevante. Consoante certidão do oficial de justiça, a empresa devedora não mais funciona no endereço fiscal constante da base de dados da Secretaria de Estado de Fazenda do DF.
II. Questão em discussão
3. A questão colocada em discussão consiste em saber se seria (ou não) viável o redirecionamento da execução fiscal ao sócio gerente da empresa executada.
III. Razões de decidir
4. O STJ tem entendimento pacífico no sentido de que “a certidão do oficial de justiça que atesta o encerramento das atividades da empresa no endereço fiscal é indício de dissolução irregular apto a ensejar o redirecionamento da execução fiscal”. Precedentes.
5. A não localização da empresa nos endereços indicados como domicílio fiscal encerra presunção “iuris tantum” de dissolução irregular da sociedade, situação que autoriza o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio gerente.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento provido.
_________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Código Tributário, arts. 134 e 135.
Jurisprudência relevante citada: STJ: Súmula 435; REsp no 1.344.414 – SC, Relatora: Min. Eliana Calmon, Órgão Especial T2 – Segunda Turma, data do julgamento: 13.8.2013. TJDFT: Segunda Turma Cível, acórdão 1911416, Relato: Des. Renato Scussel, DJe: 04.9.2024; Segunda Turma Cível, acórdão 1814595, Relator: Des. Alvaro Ciarlini, DJe: 28.02.2024; Oitava Turma Cível, acórdão 1788785, Relator: Des. Robson Teixeira de Freitas, DJe: 08.12.2023.